Tribunal: TJDFT
Processo: 0733883-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO ADICIONAL NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Afirma que o Princípio da Legalidade Administrativa foi violado.
3. Esclarece que não há previsão legal expressa na legislação distrital que autorize a inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno. A Lei Complementar no 840/2011, que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, não contém dispositivo que permita tal interpretação
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 68813164.
III. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno.
IV. Razões de Decidir
6. O adicional noturno é previsto pela Constituição Federal, in verbis: - “Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (...) Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (...) § 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.
7. A Lei Complementar no 840/2011, cujas disposições são extensíveis à Carreira de Atividades Penitenciárias (art. 10 da Lei n. 3.669/2005), prevê que: “Art. 59 - No serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos. Parágrafo único. Considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte”.
8. Nesse contexto, o fato de o autor/recorrido trabalhar em regime de plantão, que é análogo ao regime de revezamento, não acarreta a impossibilidade de recebimento de adicional noturno, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal - Súmula 213 - É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.”.
9. Nesse sentido: Acórdão 565273, 20100112280294ACJ, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 31/01/2012, publicado no DJe: 15/02/2012; Acórdão 1249760, 0033574-09.2014.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/05/2020, publicado no DJe: 05/06/2020.
10. O adicional noturno é direito assegurado na Constituição Federal e na Lei Complementar Distrital 840/2011 (art. 85), aplicável aos servidores do Distrito Federal. O recorrido se enquadra como servidor da carreira penitenciária nas condições previstas na norma de regência, pelo que é cabível o pagamento da verba.
11. Nos termos do art. 85, da Lei 840/2011, “o serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada”.
12. O valor da hora trabalhada, por sua vez, é calculado a partir da retribuição pecuniária mensal (dividindo-a pelo quíntuplo da carga horária semanal), a qual não contempla as vantagens de natureza periódica ou eventual, as de caráter indenizatório, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário (art. 66, § 2o).
13. Dentre as referidas exclusões, portanto, nos termos da Lei 840/2011, não se verificam os adicionais de Insalubridade ou Periculosidade que, ressalta-se, não se incluem dentre: a) as Vantagens de Natureza Periódica (arts. 91 a 95); b) as Vantagens de Natureza Eventual (arts. 96 a 100); c) as de Caráter Indenizatório (arts. 101 a 114).
14. Os adicionais de Insalubridade e Periculosidade são vantagens relativas às peculiaridades do trabalho – Seção V, da Lei 840/2011 – previstos no art. 79, do referido dispositivo.
15. Assim, verifica-se que o legislador excluiu da retribuição pecuniária mensal algumas das vantagens relativas às peculiaridades do trabalho - o Adicional Noturno e o Adicional por Serviço Extraordinário – mantendo-se silente acerca dos Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade.
16. Nesse contexto, resta evidente que o adicional de Periculosidade (ou de Insalubridade) deve compor a base de cálculo do adicional noturno, haja vista que integra a retribuição pecuniária mensal, pois não se encontra dentre as verbas excluídas, nos termos do art. 66 da Lei 840/2011.
V. Dispositivo
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Teses de Julgamento:
1. O fato de trabalho ser realizado em regime de plantão, que é análogo ao regime de revezamento, não acarreta a impossibilidade de recebimento de adicional noturno, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal – Súmula 213 - É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.
2. O adicional de Periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, haja vista que integra a retribuição pecuniária mensal, pois não se encontra dentre as verbas excluídas, nos termos do art. 66 da Lei 840/2011.”
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 7o, IX, e 39, CF/88;
Arts. 59, 66, 79, 85, 91 a 95, 96 a 100 e 101 a 114, Lei 840/2011;
Art. 10, Lei 3.669/2005;
Súmula 213/STF.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 565273, 20100112280294ACJ, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 31/01/2012, publicado no DJe: 15/02/2012;
Acórdão 1249760, 0033574-09.2014.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/05/2020, publicado no DJe: 05/06/2020; e
Acórdão 1960490, 0723640-34.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.